Tribunal: TJDFT
Processo: 0020887-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PROVAS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LAUDO CONCLUSIVO. AUTENTICIDADE DA FIRMA COMPROVADA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS E ATRIBUTOS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. COBRANÇA VÁLIDA E REGULAR.

1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

2. No que se refere à tentativa de desconstituição de títulos extrajudiciais sob a perspectiva da alegação de falsificação da assinatura do devedor, resta induvidosa a relevância da prova pericial grafotécnica para o desate da questão, cuja conclusão, no caso, é a de que a assinatura da nota promissória corresponde à firma normal do punho da devedora, motivo suficiente para afastar a alegação de falsidade, ausentes outros fundamentos que indiquem qualquer vício na formação do título exequendo.

3. O título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado (artigo 887 do Código Civil), sendo, como regra, dotado dos atributos negociabilidade, executividade, autonomia, cartularidade e titularidade. A nota promissória é uma espécie de título de crédito que representa uma promessa de pagamento em que alguém se obriga a pagar a outrem certa soma em dinheiro, servindo, desde que preenchidos determinados requisitos, como título executivo extrajudicial hábil ao aparelhamento de execução.

4. Na espécie, vê-se que o título extrajudicial exequendo preenche todos os requisitos legais e deriva de uma pactuação realizada de forma livre e consentida pela própria apelante no intuito de realizar a novação de dívida de cheques e que originou assunção da promessa de pagamento transcrita na nota promissória exequenda, vencida e não paga, razão pela qual deve ser mantida a sentença a que considerou hígido o título e a cobrança judicial da dívida pela via da execução.

5. Recurso conhecido e desprovido.